Tribunal: STF
Processo: Rcl 64589
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. SUPERVENIENTE DECISÃO DO JUÍZO RECLAMADO QUE SUSPENDEU A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM RELAÇÃO À ORA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Simone Augusta Vaquer Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do Processo nº 0025833-14.2012.8.22.0001, sob a alegação de ofensa à medida cautelar deferida nos autos da ADPF 828.



    Depreende-se dos autos ter havido a propositura de ação de reintegração de posse por alegados proprietários de imóvel situado à margem da Rodovia BR 319, em que residiriam a reclamante e outras 40 famílias, totalizando cerca de 200 pessoas que hoje utilizam o imóvel sob disputa para fins de moradia. Segundo consta dos autos, o juízo reclamado proferiu decisão, em sede de cumprimento de sentença, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores da ação possessória, a ser cumprido com reforço policial e sob acompanhamento do Comitê de Segurança do Tribunal de Justiça local. Infere-se ainda que a decisão reclamada, proferida em 06/11/2023, fixou prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel.



    Em síntese, sustenta a reclamante ser adquirente de boa fé do imóvel, tendo o adquirido em 2011. Afirma que promoveu a construção de obras no local, onde atualmente residem cerca de 40 (quarenta famílias) famílias vulneráveis. Aduz que tais ocupantes não foram citados na ação de origem, além do que a determinação de desocupação voluntária em 60 dias ensejará situação de ainda maior vulnerabilidade social, havendo o receio de possível confronto entre os ocupantes e as forças policiais locais por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse.



    Afirma que a decisão reclamada violou a decisão vinculante desta Suprema Corte na ADPF 828 na medida em que proferida “sem quaisquer cuidados e cautelas dos órgãos públicos” em um contexto de “um número extremamente elevado de famílias [que] será removido (sic) em momento gravíssimo, tanto sob o ponto de vista socioeconômico quanto sanitário”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada ante o “manifesto perigo da operação de reintegração de posse multitudinária neste momento” e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a ordem de reintegração de posse. 



    Em 15/12/2023 proferi decisão deferindo a tutela provisória de urgência que portou a seguinte ementa:



    MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. PERICULUM IN MORA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO EM CURSO. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 



    O juízo reclamado prestou informações salientando, dentre outras circunstâncias processuais, o acolhimento, na origem, da exceção de pré-executividade oposta pela reclamante, reconhecendo-se a aquisição, pela reclamante, dos lotes que hoje ocupa no imóvel em data anterior ao ajuizamento da ação originária.



    Os beneficiários apresentaram contestação postulando a improcedência da reclamação, sustentando, em síntese, ausência de ofensa ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828.



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações prestadas pela autoridade reclamada (doc. 28), reiteradas na contestação da parte beneficiária (doc. 32), o juízo reclamado acolheu a alegação de ausência de citação da reclamante no feito de origem, determinando, em consequência, a sispensão da reintegração de posse dos lotes por ela ocupados. Eis o quanto informado a respeito pela autoridade reclamada:



    Em relação a reclamante SIMONE AUGUSTA VAQUER ARAUJO, deve ser esclarecido que, a princípio, a mesma não tem interesse na lide, tendo em vista em um dia antes do protocolo da presente Reclamação, este juízo acolheu seu pedido para determinar a suspensão da ordem em relação à mesma, por ausência de citação no processo de conhecimento e por acolher sua alegação de que adquiriu os lotes que ocupa antes do ajuizamento da ação, conforme se vê ao IDNum. 99757276, decisão esta que aguarda análise de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora. (doc. 28, p. 6)



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que se impõe sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e § 3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o referendo da liminar anteriormente concedida.



    Publique-se.      



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente